Tribunal: TJSP
Processo: 1023962-42.2023.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – Embargos que continham pedido de justiça gratuita e pedido reconvencional – Sentença que julgou procedente a ação monitória e deixou de conhecer da reconvenção por falta de recolhimento das respectivas custas, tendo indeferido o benefício de justiça gratuita na sentença. INADMISSIBILIDADE: Acontece que a sentença deixou de conhecer da reconvenção sem ter dado oportunidade

Ementa:

AÇÃO MONITÓRIA – Embargos que continham pedido de justiça gratuita e pedido reconvencional – Sentença que julgou procedente a ação monitória e deixou de conhecer da reconvenção por falta de recolhimento das respectivas custas, tendo indeferido o benefício de justiça gratuita na sentença. INADMISSIBILIDADE: Acontece que a sentença deixou de conhecer da reconvenção sem ter dado oportunidade de recolhimento das custas ou mesmo de prévia comprovação dos requisitos para o deferimento da justiça gratuita, contrariando o artigo 99, § 2o, do CPC e o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Embargos que continham pedido expresso de justiça gratuita. Necessidade de oportunidade para a ré embargante demonstrar o cumprimento dos requisitos para obtenção da benesse legal e, não havendo comprovação, de oportunidade para recolhimento das custas processuais antes da extinção da reconvenção. Sentença anulada.

RECURSO PROVIDO.